Tribunal: TJDFT
Processo: 0747081-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) para obtenção de informações acerca de eventuais bens imóveis em nome do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é admissível a expedição de ofício à SEFAZ/DF, após o esgotamento das diligências ordinárias, como meio de localização de bens passíveis de penhora em execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução se realiza no interesse do credor, competindo-lhe indicar bens à penhora e promover diligências para a localização do patrimônio do devedor, inclusive mediante a cooperação do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 524, inc. VII, 797 e 6o do CPC.
4. Demonstrado o exaurimento das pesquisas ordinárias disponibilizadas ao Judiciário, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda revela-se medida útil e proporcional para a localização de direitos patrimoniais com expressão econômica, encontrando fundamento nos princípios da cooperação e da garantia da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 6o; art. 524, inc. VII; art. 774, inc. V; art. 797; e art. 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0727328-18.2025.8.07.0000, Rel(a). EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 09.10.2025.